Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-16.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002081-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.699.321-40 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002081-16.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido: FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO - REJEITADA –
VIAGEM NACIONAL -
COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM – SOLICITAÇÃO ANTECIPADA DE ALTERAÇÃO DE RESERVA – ALTERAÇÃO REALIZADA PARA DATA DIVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo, isso porque, o reclamante somente ajuizou a presente ação contra a agência de viagens, não havendo, portanto previsão legal para o caso dos autos.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço.

3.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

O consumidor não usufruiu da reserva contratada, devido ao equivoco na alteração da data sem aviso prévio, portanto, faz jus à indenização a título de danos morais.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Tendo em vista que o reclamante pagou pela hospedagem e não usufruiu, impõe-se a restituição do valor, como determinado na sentença.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, determinou a restituição do valor de
R$ 578,49
(quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, com correção monetária a partir do desembolso.

A recorrente arguiu preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo, e no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo, isso porque, o reclamante somente ajuizou a presente ação contra a agência de viagens, não havendo, portanto previsão legal para o caso dos autos.

Extrai-se dos autos, o autor reservou diárias no Hotel Continental INN, em Foz do Iguaçu, nas datas de 29/10/2022 a 01/11/2022, através da requerida, pagando o valor de R$ 578,49 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Contudo, por motivos pessoais solicitou a alteração da reserva para o dia 27/10/2022, oportunidade em que a requerida informou seria necessário realizar o pagamento de uma taxa de R$ 519,02 (quinhentos e dezenove reais e dois centavos).

Ocorre que, ao chegar à cidade de Foz do Iguaçu,
o autor tomou conhecimento de que a requerida equivocamente alterou a reserva para 27/11/2022
, ou seja, para o mês seguinte da viagem, causando frustração e prejuízo financeiro.

A requerida em sua tese recursal aduz que, não há comprovação nos autos de qualquer ato ilícito praticado por ela, e que o equivoco na alteração da data da reserva ocorreu por culpa exclusiva do requerente.

Ao contrário alegado pela recorrente, denota-se do e-mail enviado pela requerida ao autor no ID. 176857169 confirma
que o autor alterou sua reserva para 27/10/200 e não para 27 de novembro/2022
, vejamos:

Pois bem. Cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades.

Desta feita, sendo falho o serviço, além do sofrimento físico e moral padecido pelo recorrido, o que acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, tendo em vista que o reclamante pagou pela hospedagem e não usufruiu, impõe-se a restituição do valor de R$578,49 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024